Tribunal: STF
Processo: ARE 1501829
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Técnico em Radiologia. Obrigatoriedade de observância ao piso salarial, da categoria profissional, estabelecido em lei federal. Tema nº 1250 do ementário da repercussão geral. Devolução À Corte De Origem.



I. CASO EM EXAME



1. O recurso. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região pelo qual assentou que, “da simples leitura dos dispositivos constitucionais, é possível concluir pela prevalência da legislação federal sobre a legislação municipal, o que torna obrigatório o cumprimento das disposições da Lei nº 7.394/85, que regula o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, quando se cuida do preenchimento de cargo de profissional da respectiva área. Tal diploma legal, em seu art. 16, estabelece piso salarial equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade”.



2. O fato relevante. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral, Tema RG nº 1.250, quanto à “obrigatoriedade de observância do piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação aos servidores públicos municipais, ante a competência da União prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal”.



3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedente a ação para “determinar à impetrada que retifique o Edital nº 001/2017, quanto à remuneração dos profissionais Técnicos em Radiologia, adequando-os em consonância com a Lei 7.394/85”. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve a sentença de primeiro grau.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



4. No presente recurso, a parte recorrente alega violação aos arts. 2º, 5º, incs. XXXV e LV, 7º, incs. IV e V, 18, 30, inc. I, 37 “caput” e incs. X e XIII, 39, §§ 1º e 3º, 61, § 1º, inc. II, al. “a”, 93, inc. IX, e 169 da Constituição da República. Afirma que, “ao determinar [o Tribunal de origem] a observância ao salário fixado em lei federal, contraria cabalmente a Constituição, ferindo a autonomia e a competência do Executivo Municipal e também vinculando o salário de servidores municipais a fatores alheios ao controle do governante, o que não se pode admitir”.



III. RAZÕES DE DECIDIR



5. A temática objeto do recurso em análise guarda relação com o julgamento do Tema nº 1.250 do ementário da Repercussão Geral, estando o feito pendente de julgamento definitivo.



IV. DISPOSITIVO



6. Recurso extraordinário ao qual determino à devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o exame final do Tema nº 1.250 do ementário da Repercussão Geral, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida decisão.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE LINHARES. TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. REMUNERAÇÃO PREVISTA NO EDITAL EM DESCONFORMIDADE COM A LEI 7.394/85. APELAÇÃO. IMPROVIMENTO. 



    1. Denota-se que o CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 13ª REGIÃO impetrou este mandamus contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES, objetivando modificação das cláusulas do Edital 001/2017, no que tange aos vencimentos para os cargos de Técnico em Radiologia, nos termos do artigo 16 da Lei nº 7.394/85, tendo aduzido como causa de pedir, que a autoridade coatora publicou Edital de concurso público para preenchimento de diversos cargos junto à Prefeitura Municipal, dentre eles o de Técnico em Radiologia, prevendo, todavia, o referido edital remuneração e carga horária de trabalho para os Técnicos em Radiologia em dissonância com o contido na legislação específica (lei 7394/85), que fixa carga horária de 24 horas semanais e remuneração de 02 salários mínimos profissionais da região acrescidos de 40% para risco de vida e insalubridade.



    2. A Carta Magna, em seu art. 37, I, preceitua que "os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei", bem como, no art. 22, XVI, define que compete privativamente à União legislar sobre as condições para o exercício de profissões.



    3. Da simples leitura dos dispositivos constitucionais é possível concluir pela prevalência da legislação federal sobre a legislação municipal, o que torna obrigatório o cumprimento das disposições da Lei nº 7.394/85, que regula o exercício da Profissão de Técnico em Radiologia, quando se cuida do preenchimento de cargo de profissional da respectiva área.



    4. Tal diploma legal, em seu art. 16, estabelece piso salarial equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade. 



    5. No Supremo Tribunal Federal foi ajuizada a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 151 - contra o artigo 16 da Lei nº 7.394/85, sob o argumento de que a expressão "salários mínimos profissionais da região" equivale à figura do salário mínimo que, nos termos do inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal, tem sua vinculação vedada para qualquer fim.



    6. A mencionada ADPF traz como fundamento, ainda, a Súmula Vinculante 04 do próprio Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: "Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial."



    7. Após manifestação da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Presidência da República e do Ministério Público Federal, que opinou pela concessão da medida liminar no sentido de suspender a aplicação do artigo 16 da Lei 7.394/85 até julgamento final da ação, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu, em sede liminar, em 02 de fevereiro de 2011, em síntese, o seguinte: "(...) O art. 16 da Lei 7.394/1985 deve ser declarado ilegítimo, por não recepção, mas os critérios estabelecidos pela referida lei devem continuar sendo aplicados, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000. (...)"



    8. Ainda aguarda-se o julgamento final da ADPF 151, a fim dirimir as dúvidas ainda existentes sobre a questão, sendo certo que até então, deverão permanecer válidos os critérios estabelecidos pela Lei nº 7.394/1985, até que se sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo para categoria.



    9. Assim, seguindo o entendimento do STF, tem-se que o edital do certame em apreço, ao fixar remuneração de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), sem o acréscimo de 40% referente ao risco de vida e insalubridade, para o cargo de Técnico em Radiologia, fixou a remuneração abaixo do piso salarial da categoria profissional, divergindo da legislação federal que regulamenta a profissão, que se encontra em plena aplicabilidade até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, em conformidade com o preconizado pela Suprema Corte, podendo sofrer controle de legalidade pelo Poder Judiciário.



    10. O princípio da legalidade significa estar a Administração Pública, em toda a sua atividade, presa aos mandamentos da lei, deles não se podendo afastar, sob pena de invalidade do ato e responsabilidade de seu autor. Qualquer ação estatal sem o correspondente calço legal, ou que exceda o âmbito demarcado pela lei, é injurídica e expõe-se a anulação. Seu campo de ação, como se vê, é bem menor que o do particular.



    11. Recurso de apelação improvido.” (e-doc. 17).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 24).



    3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o Município de Linhares alega violação aos arts. 2º, 5º, incs. XXXV e LV, 7º, incs. IV e V, 18, 30, inc. I, 37 “caput” e incs. X e XIII, 39, §§ 1º e 3º, 61, § 1º, inc. II, al. “a”, 93, inc. IX, e 169 da Constituição da República. 



    3.1. Alega que, “ao concluir [o Tribunal de origem] que a Administração Pública deve obedecer ao piso salarial fixado na Lei Federal em questão, o Tribunal Regional desconsidera que tal conclusão afronta cabalmente a competência constitucional do chefe do executivo e também o veto ao artigo 15 da referida lei, concedendo à lei federal abrangência não pretendida pelo legislador, em nítida burla à separação de poderes (art. 2º da CF88) e ao sistema republicano” (e-doc. 28, p. 10).



    3.2. Argumenta que “a decisão ora recorrida viola o também art. 169, caput e §1° da CF, na medida em que a vinculação da remuneração de servidores públicos ao piso salarial fixado na lei federal nº 7.394/85, previsto em salários mínimos, impede qualquer planejamento orçamentário do ente público quanto às despesas com pessoal, visto que tal salário mínimo é estabelecido pela União no decorrer do ano, quando já aprovadas as leis orçamentárias dos entes públicos” (e-doc. 28, p. 12).



    3.3. Afirma que, “ao determinar [o Tribunal de origem] a observância ao salário fixado em lei federal, contraria cabalmente a Constituição, ferindo a autonomia e a competência do Executivo Municipal e também vinculando o salário de servidores municipais a fatores alheios ao controle do governante, o que não se pode admitir” (e-doc. 28, p. 13).



    3.4. Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma do acórdão recorrido (e-doc. 28).



    É o relatório.



    Decido.  



    4. O Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário nº 1.416.266-RG/PE, em julgamento virtual finalizado em 25/04/2023, manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria objeto do presente recurso, qual seja, a “obrigatoriedade de observância do piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação aos servidores públicos municipais, ante a competência da União prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal”.



    5. Nesse sentido, em casos semelhantes, em que foi determinada a devolução de processos para que se aguarde o julgamento do Tema nº 1.250 do ementário da Repercussão Geral, são as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.428.866/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 1º/06/2023, p. 05/06/2023; ARE nº 1.421.879-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 04/08/2023, p. 08/08/2023; RE nº 1.452.106/PB, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 08/09/2023, p. 11/09/2023; RE nº 1.397.332/RN, de minha relatoria, j. 31/07/2023, p. 1º/08/2023; e ARE nº 1.416.483/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 02/05/2023, p. 03/05/2023.



    6. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.416.266-RG/PE, Tema nº 1.250 do ementário da Repercussão Geral, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.  



    Publique-se.  



    Brasília, 31 de julho de 2024.   



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator